Tribunal: TJDFT
Processo: 0736557-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736557-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGRIPINA MACEDO LUDUVICO DOS SANTOS, AGUIDA ALVES DE LIMA, AGUIDA CRISTINA DE SOUSA MURICI, AGUIDA MARIA VITOR, AGUINALDO COSTA TAVARES, AGUINALDO DE GUSMAO JUNIOR, AGUSTAVO RODRIGUES DE MATOS, AIDE APARECIDA DE QUEIROZ SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Aguinaldo Costa Tavares e Outros contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do REsp. no 1301935/DF que reconheceu a prescrição da pretensão executiva (autos no 0708736-71.2022.8.07.0018, ID no 136480436, págs. 1-2). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO